Tribunal: TJMT
Processo: 1007316-77.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007316-77.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARINETE NONATA DA CRUZ - CPF: 719.063.631-53 (APELADO), DAVI FRANCISCO CRUZ - CPF: 405.882.701-72 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DE DÉBITO PRETÉRITO – ILEGALIDADE - DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Conquanto a requerida, ora apelante, insista que não tenha praticado qualquer ato ilícito, atualmente, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que não é possível a interrupção do serviço público essencial se o débito do consumidor é pretérito.

2.
Tendo em conta que a requerente, ora apelada, comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

3.
Demonstrada a ilegalidade e abusividade na conduta perpetrada pela requerida, ora apelante, que falhou na prestação dos seus serviços ao interromper o fornecimento da energia elétrica para a residência da requerente, ora apelada, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

4.
Também, não há de se falar que a indenização por dano moral deve ser afastada, eis que sua fixação decorre em função da interrupção indevida no fornecimento da energia elétrica para a residência da requerente, ora apelada, o que, como cediço, ultrapassa o mero dissabor.

5.
No que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais de n.º 1007316-77.2019.8.11.0041, ajuizada por
MARINETE NONATA DA CRUZ
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) determinar que a requerida reestabeleça o fornecimento de energia e cancele a fatura por recuperação de consumo de Julho de 2018, no valor de R$
1.300,22 (mil e trezentos reais e vinte e dois centavos);

ii) ratificar a tutela anteriormente deferida;

iii) condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data; e

iv) condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 151550697 – págs. 1 a 10), a requerida, ora apelante, sustenta que não praticou qualquer ato ilícito.

Ressalta que, conforme a juntada da cópia da tela do seu sistema interno, a fatura, objeto do processo de n.º 8068742-62.2017.811.0001 (que tramitou no Primeiro Juizado Especial da Capital), está cancelada, de modo que é impossível a suspensão do fornecimento da energia elétrica para a residência da requerente, ora apelada.

Ainda, afirma que, pela ausência de ato ilícito, a improcedência do pedido de indenização por danos morais é medida a ser imposta.

Subsidiariamente, defende:

i) a redução do valor da indenização por danos morais;

ii) a litigância de má-fé da requerente, ora apelada.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 151550702

– págs. 1 a 8).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais de n.º 1007316-77.2019.8.11.0041, ajuizada por MARINETE NONATA DA CRUZ em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerida, ora apelante, sustenta que não praticou qualquer ato ilícito.

Ressalta que, conforme a juntada da cópia da tela do seu sistema interno, a fatura, objeto do processo de n.º 8068742-62.2017.811.0001 (que tramitou no Primeiro Juizado Especial da Capital), está cancelada, de modo que é impossível a suspensão do fornecimento da energia elétrica para a residência da requerente, ora apelada.

Não assiste razão à requerida, ora apelante.

Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, a interrupção, indevida, do fornecimento de energia elétrica para residência da requerente, ora apelada, independentemente de ser proveniente ou não da fatura, objeto do processo de n.º 8068742-62.2017.811.0001 (que tramitou no Primeiro Juizado Especial da Capital), foi devidamente demonstrada nos autos.

Tanto é assim que, em sua contestação, a requerida, ora apelante, consigna expressamente que a interrupção do fornecimento da energia ocorreu em razão do não pagamento de uma parcela, referente à cobrança de recuperação de consumo do valor de R$ 1.300,22 (mil e trezentos reais e vinte e dois centavos).

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto da contestação de id. 151550666 – págs. 1 a 31:

“(...).

Conforme verifica-se no documento abaixo, existe outra fatura
de recuperação de consumo gerada no valor de R$ 1.300,22 (um mil
trezentos reais e vinte e dois centavos), sendo que houve um
parcelamento desse débito, sendo que o não pagamento do parcelamento
gerou a suspensão ocorrida, vejamos:

(...).

Superada essa questão, conquanto a requerida, ora apelante, insista que não tenha praticado qualquer ato ilícito, atualmente, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que não é possível a interrupção do serviço público essencial se o débito do consumidor é pretérito.

A propósito, acerca da matéria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLÊNCIA DE CONTAS. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL POR DÉBITO PRETÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE OU ILEGALIDADE.

1. A Corte de origem julgou a lide em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, por se tratar de serviço essencial, é vedado o corte no fornecimento do serviço de energia elétrica quando se tratar de inadimplemento de débito antigo. 2. A alteração do valor fixado a título de honorários advocatícios, em regra, escapa ao controle do STJ, admitindo-se excepcionalmente a intervenção do STJ, nas hipóteses em que a quantia estipulada revela-se irrisória ou exagerada. Precedentes. No caso dos autos, os honorários foram fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), pelo que não se verifica nenhuma desproporcionalidade ou ilegalidade.

3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp n. 1.658.348/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 16/6/2017.)”

Ainda, a teor do disposto no artigo 172, §2º, da Resolução de n.º 414/2010 da ANEEL, somente o inadimplemento de conta regular, entendida como a fatura referente ao mês do consumo, pode autorizar a interrupção do serviço público essencial, desde que previamente notificado o consumidor. Vejamos:

“Art. 172.

A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173, ocorre pelo:

I – não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica;

(...).

§ 2º É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento.

Assim, partindo-se das premissas acima mencionadas, restou caracterizada a ilegalidade e abusividade praticada pela requerida, ora apelante, já que, no caso, em razão de débitos pretéritos, realizou a interrupção do fornecimento de energia elétrica para a residência da requerente, ora apelada.

Acerca do decidido, o precedente desta Quarta Câmara Cível, de relatoria do Desembargador Guiomar Teodoro Borges:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DÉBITO PRETÉRITO - SUSPENSÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica nos casos de cobrança a título de recuperação de consumo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor somente é lícita pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 dias anterior à constatação da fraude, desde que executado o corte em até 90 dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida. (REsp 1412433/RS).

A suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

(
N.U 1016634-67.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022).”

Nesse contexto, tendo em conta que a requerente, ora apelada, comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Portanto, demonstrada a ilegalidade e abusividade na conduta perpetrada pela requerida, ora apelante, que falhou na prestação dos seus serviços ao interromper o fornecimento da energia elétrica para a residência da requerente, ora apelada, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

Nesse sentido, o precedente desta Quarta Câmara Cível, de relatoria do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova. Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser majorado. Também comportam majoração os honorários advocatícios se a quantia arbitrada não for adequada e justa, diante da responsabilidade assumida e do tempo dispendido pelo profissional para a prestação do serviço.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)”

Também, não há de se falar que a indenização por dano moral deve ser afastada, eis que sua fixação decorre em função da interrupção indevida no fornecimento da energia elétrica para a residência da requerente, ora apelada, o que, como cediço, ultrapassa o mero dissabor.

No que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, levando-se em consideração as peculiaridades do caso e as condições socioeconômicas das partes, não há que se falar na redução da indenização por danos morais fixada pela Juíza sentenciante em R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor que, a propósito, está muito abaixo da quantia que esta Câmara tem fixado em casos semelhantes.

Portanto, tendo em conta que a requerida, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11, do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo patrono da requerente, ora apelada, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023